Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
1. A representação da vítima para a deflagração de ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.
2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer a sua versão – caso dos autos.
4. Inviável acolher a tese de legítima defesa, quando o réu não se desincumbe do ônus de comprovar haver agido acobertado pela excludente de ilicitude, tampouco as circunstâncias fáticas apontam nesse sentido.
5. Satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade quanto ao delito do art. 129, §13 do Código Penal, por conjunto probatório sólido e consistente, inviável acolher as teses absolutórias.
6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção, de modo que o consentimento da ofendida, ainda que provado, não afasta a tipicidade da conduta.
7. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial mais gravoso, tal qual decidido na sentença.
8. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. Quando o valor arbitrado se mostra desproporcional, impõe-se sua redução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.